Tribunal: TJPA
Processo: 0804286-25.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804286-25.2022.8.14.0301

APELANTE: KAREN BECHARA FERREIRA DA SILVA

APELADO: RUBENS PEREIRA, HELIO RUBENS PINHO PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO –
2º TURMA
DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804286-25.2022.8.14.0301

APELANTE: KAREN BECHARA FERREIRA DA SILVA

APELADOS: ESPÓLIO DE RUBENS PEREIRA E HELIO RUBENS PINHO PEREIRA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS EMBARGOS. RECURSO DA EMBARGANTE. INÉPCIA DA INICIAL DA EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. CÁLCULO DE DÉBITO QUE DEMONSTRA E
EXPLICA
OS PARÂMETROS E M
É
TODOS UTILIZADOS.
NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCORRÊNCIA. SENTENÇA QUE EXAMINOU CADA TESE DA APELANTE E FIRMOU
POSIÇÃO
FUNDAMENTAD
A
. MÉRITO. INEXI
GIBILIDADE DO TÍTULO. CHEQUE EXECUTADO QUE SERVIRIA DE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO ANTERIOR NÃO CONCRETIZADO. AUSÊNCIA DE PROVAS. CHEQUE POSTERIOR EMITIDO PELO DE CUJUS
. CONTROVÉRSIA ACERCA DA NATUREZA DESTE ÚLTIMO CHEQUE. POR DEDUÇÃO LÓGICA, DEPREENDE-SE QUE O CHEQUE FORA EMITIDO PARA CONCRETIZAR O EMPRÉSTIMO
. PROVAS NOS AUTOS QUE CONTRIBUEM PARA
TAL
NARRATIVA DOS FATOS. POR OUTRO LADO, NÃO HÁ PROVAS SUFICIENTES PARA SUSTENTAR A ALEGAÇÃO DA APELANTE, A QUAL AFIRMA TER RECEBIDO CHEQUE EM RAZÃO DE PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO, VIDE
INEXISTÊNCIA DE QUALQUER ORÇAMENTO DO REFERIDO SERVIÇO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0804286-25.2022.8.14.0301

APELANTE:
KAREN BECHARA FERREIRA DA SILVA

APELADOS:
ESPÓLIO DE RUBENS PEREIRA E HELIO RUBENS PINHO PEREIRA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por

KAREN BECHARA FERREIRA DA SILVA

contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da
15
ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém nos autos de Embargos
à Execução
movido
em face de
ESPÓLIO DE RUBENS PEREIRA
, representado pelo inventariante
HELIO RUBENS PINHO PEREIRA
.

Em inicial, narrou a apelante que o título da execução carecia de liquidez, certeza e exigibilidade. Nesse contexto, alegou a
inexigibilidade
do crédito,
vide
compensação
dos créditos firmada entre as partes
, vez que o de cujus e a família da embargante possuíam relação de amizade e que o falecido a emprestou o valor de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais)
garantido pelo cheque ora executado no valor de R$ 53.000,00
(cinquenta e três mil reais)
. Desse contexto, alegou que o cheque no valor de R$ 50.000,00 não fora compensado pelo motivo 22 (
existência de divergência ou insuficiência de assinatura)
, o que resultou na não concretização do empréstimo
.
No mais, afirmou o excesso da execução e a impenhorabilidade de bem de família.

A sentença cerne do presente recurso foi a que julgou
parcialmente
procedente os embargos (ID.
18686211
). Desse contexto, o juízo singular c
onsiderou que havia excesso na execução quanto na aplicação de
índice
de correção monetária. Por isso, determinou que o índice de correção monetária aplicável seja o INPC, a contar da data de emissão do cheque e os juros de mora, a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação (Tema 942, STJ).

APELAÇÃO apresentada pel
a
embargante (ID.
18686213
), onde sustenta que a sentença merece parcialmente reformada. Conforme a isso, afirma
: 1) inépcia da inicial da execução,
vide ausência de planilha de débito; 2) que a sentença careceu de fundamentação; 3)
que o empréstimo que embasaria a dívida nunca foi completado, motivo pelo qual não seria exigível o cheque executado; 4)
restar suficientemente elucidado nos autos o seu direito a compensação, visto também ser credora do espólio.

Foram apresentadas as Contrarrazões (ID.
18686218
).

Em decisão monocrática, negou-se atribuição de efeito suspensivo ao recurso (ID. 25346640).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO –
2º TURMA
DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804286-25.2022.8.14.0301

APELANTE: KAREN BECHARA FERREIRA DA SILVA

APELADOS: ESPÓLIO DE RUBENS PEREIRA E HELIO RUBENS PINHO PEREIRA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De antemão, faz-se importante realizar certo esclarecimento: a decisão monocrática de ID. 25346640 examinou o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao
presente
recurso, mas erroneamente nomeou
a
apelação
cível
como
se fosse de
‘’agravo de instru
mento’’.
A
nte o equívoco evidente, nota-se que a materialidade da análise
não ocorreu em prejuízo
, sendo-lhe a decisão motivada e fundamentada para negar atribuição de efeito ao presente recurso.
Feita a consideração, vejamos então o presente recurso.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

Em sede recursal, voltou-se a apelante contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos em inicial.
Quanto a isso
, percebe-se que a controvérsia circunda em saber de alguns temas: 1) preliminarmente, das alegadas inépcias da inicial da execução e da carência de fundamentação da sentença; 2) quanto ao mérito,
sobre suposta inexigibilidade do crédito executado e/ou direito de compensação.

Desse modo, analisar-se-á o presente caso.

Em um primeiro horizonte, observa-se que não há como se afirmar que os cálculos apresentados pelo espólio apelado são insuficientes. Examinando detidamente os autos da execução nº 0847990-59.2020.8.14.0301, percebe-se que a planilha de cálculos é inequívoca ao aplicar e explicitar seus parâmetros. É o que se percebe do documento de ID.
19515418
, o qual expressamente explica
o valor nominal, o índice de correção aplicado, o método de cálculo adotado e o período da correção.

Por outro lado, não há
com
o se considerar da alegada falta de fundamentação da sentença, eis que é inequívoco do ato decisório a formação de posicionamento justificado e fundamentado acerca do caso. Nesse caminho, verifica-se que o juízo apenas afastou
cada uma das
teses de defesa
, sendo evidente o trabalho de fundamentação realizado
(ID.
18686211).

Superada as questões preliminares, vejamos então os argumentos de mérito.
De antemão, percebe-se que a controvérsia de mérito da demanda cinge em estrita análise probatória.

Em suma, a principal tese recursal afirma que o débito em questão seria inexigível, dado que o empréstimo que seria basilar para a formação da obrigação não teria sido concretizado.
Nesse contexto, sustenta que o outro cheque oferecido pelo
de cujus
c
onsist
iria em pagamento a serviços odontológicos prestados
, em detrimento da argumentação do apelado, o qual afirma que o segundo cheque fora emitido para concretizar o empréstimo que restou frustrado em razão da devolução da primeira orde
m de pagamento.

Por fins ilustrativos, faz-se importante elaborar uma pequena linha do tempo dos cheques emitidos
e debatidos no presente caso
:

a) o cheque nº. 003 emitido por Rubens Pereira em 06/02/2019 em favor de KAREN BECHARA F. DA SILVA, no valor de R$50.000,00
(
DEVOLVIDO NO DIA 21/02/2019 EM RAZÃO DO MOTIVO 22
)
(ID
48468414
);

b) o cheque emitido,
CERNE DA EXECUÇÃO
, por KAREN BECHARA FERREIRA SILVA em
06/03/2020
em favor de Rubens Pereira no valor de R$53.500,00
(
Id. 19515417 - Pág. 1 da execução); e

c) o cheque emitido por Rubens Pereira em

07/03/2019
, logo,
pré-datado
a
nteriormente ao
cheque ‘’b’’,

em favor do Banco Safra, no valor de R$50.000,00, com endosso no verso de KAREN BECHARA FERREIRA DA SILVA
, sendo este, devidamente debitado, na esteira do extrato ID. 83631506 - Pág. 1 no dia
07/03/2019

(Cerne da controvérsia: cheque em razão do empréstimo ou em pagamento de serviços odontológicos?).

Examinando os autos, nota-se que a argumentação
recursal

não merece acolhimento, vide restar
pouco crível que o cheque ‘’c’’ emitido pelo
de cujus
teria sido elaborado em razão de pagamento de serviços odontológicos,
visto que isto tornaria sem sentido a expedição do cheque ‘’b’’
.
Por isso, corretamente o juízo de piso fixou entendimento acerca do caso, dando-lhe razão aos embargados ora apelados
.

No mais, faz-se importante
notar que as provas juntadas pela apelante acerca da prestação do serviço odontológico são insuficientes para comprovar suas alegações, vide que apenas junta fotos do tratamento realizado e troca de correspondências eletrônicas como o
de cujus
que den
otam a intenção de marcar e realizar o tratamento (ID. 18686126 e ID. 18686128), mas inesperadamente deixa de apresentar
qualquer orçamento pelo serviço, o qual poderia contribuir para a formação do convencimento de que o cheque ‘’c’’ poderia ter sido emitido para o pagamento de tais procedimentos.

Nesse sentido, e ainda examinando os autos, percebe-se que o apelado juntou integralmente a troca de correspondências eletrônicas apresentadas somente parcialmente pela apelante, mostrando inequivocamente que o tratamento realizado não estava orçado em valor tão
alto quanto o dispendido no cheque ‘’c’’ (ID. 18686153).

Logo, depreende-se que a tais cheques corresponderam a transação de empréstimo,
tal qual arguiu o apelado em execução,
sendo-lhe o oferecido pelo d
e cujus
devidamente debitado
(cheque ‘’c’’)
, enquanto o que serviria de pagamento ao empréstimo não fora debitado
(cheque ‘’b’’). Nesse caminho, percebe-se que a apelante deixou de comprovar suas argumentações, vide não ter demonstrado que o cheque ‘’c
’
’ teria sido emitido em razão de pagamento de serviços odontológicos.

Desse modo, e por todo o exposto, CONHEÇO e NEGO-LHE PROVIMENTO ao recurso de Apelação Cível, mantendo integralmente a sentença de piso.

É como voto.

BELÉM,
de
de
2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/04/2025